Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Agravo contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que objetivou a contratação de uma agência de publicidade para prestar serviços técnicos, sob demanda, de publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de comunicação, para apoio a atividades de Comunicação e Marketing.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (Sebrae/RJ) em face do Acórdão 2599/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. restituir os autos à AudContratações para cumprimento do item 9.1.4 do Acórdão 2599/2024-TCU-Plenário , devendo observar o art. 284 do Regimento Interno do TCU, nos termos do voto condutor; 9.3. dar ciência da decisão à agravante.